Tribunal: STF
Processo: AI 541781
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO EM ATIVIDADE INSALUBRE PREVISTO EM NORMA CONVENCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. O art. 7º, XIII, apenas determina “duração do trabalho normal não superior a oito horas e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”. É evidente que dispositivo não exauriu a matéria, deixando espaço para a legislação infraconstitucional e para as normas convencionais.



    2. O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a validade da cláusula do acordo coletivo em detrimento do art. 60 da CLT. Entendeu-se que nesses casos o aludido dispositivo não seria aplicável. Assim, se existe ofensa direta, esta se deu ao art. 60 da CLT e não à Constituição federal.



    3. Esta Corte não veda a possibilidade de revisão das normas convencionais à luz da legislação infraconstitucional, entretanto, a análise da incidência de eventual inobservância de disposições legais não se inclui no âmbito de atuação do recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.